Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE QUANTIAS BLOQUEADAS ANTERIORMENTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. CONDICIONAMENTO À PRECLUSÃO DO DECISUM OU À AUSÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. EXPRESSO CONSENTIMENTO DO CREDOR. PRONTO LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. A pretensão de imediato levantamento dos valores penhorados na demanda executiva originária deve ser acolhida, especialmente nos casos em que não houver apresentação de eventual insurgência, pela parte credora, no que concerne ao decisum que homologou o acordo ajustado entre as partes. À míngua de controvérsia entre os litigantes com relação à liberação das quantias bloqueadas, afigura-se injustificável o condicionamento imposto, devendo ser providenciada o pronto levantamento dos valores constritos.